Tribunal: TRF3
Processo: 5002409-72.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.938.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 16.09.2024 (Tema 1188); STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
575/608)

5002409-72.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002409-72.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LORIVAL NOGUEIRA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JENNIFER SEVERINO DOS SANTOS MAGALHAES DE OLIVEIRA - MS16508-A

APELADO: LORIVAL NOGUEIRA ROSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JENNIFER SEVERINO DOS SANTOS MAGALHAES DE OLIVEIRA - MS16508-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA TRABALHISTA À REVELIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA CONCEDIDO. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação para conceder benefício de prestação continuada (BPC) ao autor, pessoa portadora de cardiomiopatia. O autor requereu administrativamente aposentadoria por incapacidade permanente e BPC, com ambos os pedidos indeferidos pelo INSS, pretendendo o reconhecimento da qualidade de segurado com base em vínculo empregatício declarado em sentença trabalhista para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS, por sua vez, sustentou a ausência de miserabilidade para concessão do BPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença trabalhista proferida à revelia, sem produção efetiva de provas, constitui início de prova material válido para comprovação de vínculo empregatício e qualidade de segurado para fins previdenciários; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos de miserabilidade para concessão do benefício de prestação continuada.

III. Razões de decidir

3. Conforme Tema 1.188/STJ, a sentença trabalhista somente constitui início de prova material válida quando acompanhada de elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados. No caso, a sentença trabalhista foi proferida à revelia, com base em confissão ficta, sem produção de provas. Não há nos autos início de prova material contemporâneo, registros no CNIS ou qualquer outro elemento que demonstre o exercício de atividade laborativa no período de 05/02/2018 a 06/04/2020. Assim, é inviável reconhecer ao autor a qualidade de segurado para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

4. Conforme Tema 27/STF e Tema 185/STJ, o critério de renda não é o único meio de comprovação de miserabilidade, devendo ser realizada análise contextual do núcleo familiar. No caso, a renda per capita apurada (R$ 84,00) é inferior a 1/4 do salário mínimo, gerando presunção de miserabilidade. O INSS não produziu contraprova. O autor foi inscrito no Cadastro Único e teve comprovada incapacidade total e permanente por laudo pericial, preenchendo requisitos para concessão do BPC.

IV. Dispositivo

5. Apelações desprovidas, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 45, 55, § 3o, e 59; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, e art. 20-B; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.938.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 16.09.2024 (Tema 1188); STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002409-72.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LORIVAL NOGUEIRA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JENNIFER SEVERINO DOS SANTOS MAGALHAES DE OLIVEIRA - MS16508-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JENNIFER SEVERINO DOS SANTOS MAGALHAES DE OLIVEIRA - MS16508-A

APELADO: LORIVAL NOGUEIRA ROSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade ou benefício de prestação continuada.

A sentença (ID 302415299, f. 24/28) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento de benefício de prestação continuada, desde a data do requerimento administrativo (27/04/2021), no valor de um salário mínimo; (2) conceder a tutela de urgência, determinando o cumprimento da decisão judicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa; (3) determinar a incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelo IPCA-E, e de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC; e (4) condenar a autarquia federal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 3.779/2009 e das Súmulas 111 e 178/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 302415299, f. 36/41), alegando, em síntese: (1) a ausência de inscrição do autor no Cadastro Único impede a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto é requisito essencial; (2) a renda per capita da parte autora não preenche os requisitos legais; (3) o estudo social não traz informação sobre o comprometimento do orçamento familiar com saúde, alimentação e medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde; e (4) os móveis declarados no estudo social não são compatíveis com condição de miserabilidade social. Pugnou, assim, pela reforma da sentença e decretação da integral improcedência do pedido.

Houve contrarrazões.

Apelou o autor (ID 302415299 f. 57/64), sustentando que: (1) a falta de análise do pedido de averbação de tempo de trabalho, reconhecido em sentença trabalhista, levou ao indeferimento dos pedidos de concessão de benefício por incapacidade; (2) a qualidade de segurado resta comprovada, uma vez que a sentença trabalhista reconheceu última contribuição ao RGPS em 06/04/2020, além de reconhecer o desemprego involuntário; (3) a carência é dispensada pela gravidade da cardiopatia; e (4) a perícia médica judicial reconheceu a incapacidade como sendo total e permanente, fazendo jus à aposentadoria por invalidez.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Quanto ao benefício assistencial de prestação continuada (BPC), este possui fundamento nos artigos 203, V, da Constituição Federal, e 20 da LOAS.

Para concessão do benefício, exige-se que a parte requerente seja idosa, com idade a partir de 65 anos, ou pessoa com deficiência, e esteja em situação de miserabilidade, não tendo meios de prover sua própria subsistência, atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos do artigo 20 da Lei 8.742/1993 e no Decreto 6.214/2007 (Regulamento do BPC).

Em âmbito jurisprudencial, releva destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 27 de repercussão geral (“Meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada.”) assentou a inconstitucionalidade do artigo § 3o do artigo 20 da LOAS, ao definir, como requisito obrigatório para o BPC, o teto de renda familiar mensal per capita como 1⁄4 do salário mínimo (567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2013).

Anteriormente o Superior Tribunal de Justiça já havia fixado entendimento, sob rito repetitivo, de que a miserabilidade deve ser aferida a partir de análise contextual do núcleo familiar, sendo a renda mensal per capita um dos critérios de exame (grifos nossos):

REsp 1.112.557, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2009 (Tema 185): “A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.”

Tal posição restou sedimentada na legislação com a adição do § 11 ao artigo 20 da LOAS (“Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento”).

Nesta linha, o § 11-A do artigo 20, combinado com o artigo 20-B, da LOAS, permite a ampliação da renda mensal familiar para até 1⁄2 salário-mínimo, a depender do grau de deficiência, dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas da vida diária e comprometimento da renda do núcleo familiar com gastos médicos (tratamentos de saúde, fraldas, medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou serviços não prestados pelo SUAS).

Ademais, há que se destacar que, em sede previdenciária o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa” (Tema 629/STJ, REsp. 1.352.721, Rel. Min. NAPOLEÃO MAIA, DJe 28/04/2016).

Também em se tratando de condições de ação, as Cortes Superiores assentaram a regra geral de imprescindibilidade de requerimento administrativo prévio como condicionante do interesse de agir em ações previdenciárias (Temas 350/STF e 660/STJ).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade temporária em 12/05/2022 e o de prestação continuada em 27/04/2021, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais, em decorrência de cardiomiopatia, doença isquêmica crônica do coração e insuficiência cardíaca. Houve indeferimento dos pedidos, por ausência da qualidade de segurado e não atendimento ao critério de miserabilidade, respectivamente (ID 302415296, f. 54 e 302415297, f. 61).

O autor sustentou que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, por estarem preenchidos os requisitos legais, inclusive a qualidade de segurado, a qual afirma decorrer de vínculo empregatício reconhecido em sentença trabalhista.

O laudo médico pericial (ID 302415298, f. 90/96 e 302415299, f. 1/7), em 07/11/2023, concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é total e permanente, com data provável do início da incapacidade em 28/10/2020, restando, pois, comprovado o requisito da incapacidade.

No tocante à qualidade de segurado, o autor busca a comprovação do requisito com base em sentença proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu vínculo empregatício pelo período de 05/02/2018 a 06/04/2020, com determinação de anotação em CTPS.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1188, firmou entendimento de que: “a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.” (Tema 1188, RESP 1938265, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Dje 16/09/2024).

No caso, a sentença foi proferida à revelia da reclamada, com fundamento em confissão ficta, sem que houvesse produção efetiva de provas acerca da prestação de serviços. Verifica-se que, além da decisão, não há nos autos início de prova material contemporâneo que confirme exercício de atividade laborativa no período reconhecido, tampouco registros no CNIS ou qualquer outro elemento que demonstre efetiva prestação laboral.

Em casos que tais, assim tem decidido esta Corte (grifos nossos):

ApCiv 0034985-87.2016.4.03.9999, Rel. TANIA MARANGONI, DJEN em 02/09/2019: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO SEM PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. - Pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. - O pedido é de aposentadoria por invalidez, benefício previdenciário previsto no art. 18, inciso I, letra "a" da Lei no 8.213/91, cujos requisitos de concessão vêm insertos no art. 42 do mesmo diploma e resumem-se em três itens prioritários, a saber: a real incapacidade do autor para o exercício de qualquer atividade laborativa; o cumprimento da carência; a manutenção da qualidade de segurado. - O autor, "operador de guincho", falecido em 04/01/2018, foi submetido a perícia judicial em 25/07/2014. - O experto informa ser o autor portador de dificuldades motoras e de fala em decorrência de acidente vascular cerebral ocorrido em 2009, concluindo pela inaptidão total e definitiva (fls. 95/99). - O requerente realizou acordo na esfera trabalhista, homologado sem dilação probatória, relativamente ao período de 01/05/2008 a 06/12/2010 (fls. 114/115). - A testemunha Paulo Cesar Luz informa ter acompanhado a atividade laborativa do requerente junto à empresa "Auto Socorro e Guincho do Pedrão", exercendo atividades diversas, por volta do ano de 2010. - A testemunha Juarez Santana afirma ter testemunhado o autor laborar no sobredito estabelecimento, tendo inclusive exercido atividades conjuntamente com ele, por ao menos dois anos. - Extrato do sistema Dataprev, que ora faço juntar aos autos, informa ser o vínculo mais recente de 04/09/1990 a 03/09/1991, ou seja, sem constar recolhimentos relativos ao vínculo homologado na esfera trabalhista. - No que concerne à qualidade de segurado do falecido, há de se considerar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material para a concessão e revisão do benefício previdenciário, desde que fundada em provas que demonstrem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária, sendo irrelevante o fato de que a autarquia previdenciária não interveio no processo trabalhista. - Nesse caso, contudo, revela-se inviável o reconhecimento da validade do período de trabalho em questão. Afinal, trata-se de vínculo reconhecido por meio de homologação judicial de acordo firmado entre as partes, nos autos de ação ajuizada quando já civilmente incapaz o de cujus, durante a qual não houve a produção de qualquer tipo de prova. - Além disso, não consta destes autos mínimo início de prova material do alegado vínculo. Há apenas duas testemunhas, que informam relatos genéricos acerca da atividade do autor.- Apelação provida.”

Assim, diante da ausência de comprovação do vínculo empregatício, resta inviável o reconhecimento da filiação ao RGPS no período de 05/02/2018 a 06/04/2020, bem como da respectiva qualidade de segurado.

Contudo, de outra parte, restaram preenchidos requisitos para a concessão do benefício assistencial, constando dos autos a prova de requerimento prévio ao INSS, indeferido.

O núcleo familiar é formado pela parte autora, sua filha e seu cônjuge.

O laudo social (ID 302415298, f. 59/64) indicou renda familiar de R$ 1.320,00, decorrente do salário da filha do autor e recebimento de cesta básica do CRAS, além do registro de percepção de auxílio dos seus irmãos com questões médicas e de transporte.

Por sua vez, as despesas declaradas em perícia totalizam R$ 1.067,00 (alimentação: R$ 700,00; medicamentos: R$ 135,00; tarifa da rede de esgoto: 32,00; gás: R$ 120,00; e internet: R$ 80,00 de média mensal).

Segundo o laudo pericial, a habitação da família é em imóvel próprio de 3 quartos, cozinha, banheiro, sala, e áreas na frente e nos fundos, com móveis básicos, em bom estado de conservação, não havendo veículo à disposição da família. Afirmou-se que a família não possui outros bens móveis ou imóveis.

Em que pese não haja comprovação nos autos dos gastos indicados, e que a habitação do autor não indique condição de miserabilidade, como apontado no laudo pericial, a renda total percebida de R$ 1.320,00 não foi objeto de contraprova pelo INSS.

O documento, no caso dos autos, foi elaborado em 2023, época em que o salário mínimo vigente era de R$ 1.302,00. Assim, a renda familiar a ser considerada é de R$ 253,00, com o que se obtém renda per capita de R$ 84,00, valor abaixo de 1⁄4 do salário mínimo.

Nos termos da jurisprudência colacionada, há, portanto, presunção de miserabilidade, o que atribui o ônus probatório ao ente previdenciário réu. Uma vez que não houve impugnação ao laudo e aos gastos relatados, é de se concluir que, ainda que a habitação da parte autora, imóvel antigo, possa ser confortável, e que os filhos e irmãos eventualmente cubram gastos excepcionais, há comprometimento substancial de renda da família, prejudicando, em contexto socioeconômico, a respectiva subsistência.

No tocante à alegação de ausência de inscrição no Cadastro Único, o parecer social (ID 302415298, f. 59/64) indicou que o autor foi cadastrado, embora não receba benefícios financeiros. Ademais, em sede de contrarrazões, o autor colacionou aos autos o comprovante de inscrição e a respectiva atualização do Cadastro Único (ID 302415299, f. 46/56).

Em suma, a análise contextual da situação socioeconômica do núcleo familiar, com apoio na legislação de regência, à míngua de contraprova frente à inversão do ônus próprio, indica condição de miserabilidade, satisfazendo o requisito legal para percepção do benefício.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento as apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA TRABALHISTA À REVELIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA CONCEDIDO. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação para conceder benefício de prestação continuada (BPC) ao autor, pessoa portadora de cardiomiopatia. O autor requereu administrativamente aposentadoria por incapacidade permanente e BPC, com ambos os pedidos indeferidos pelo INSS, pretendendo o reconhecimento da qualidade de segurado com base em vínculo empregatício declarado em sentença trabalhista para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS, por sua vez, sustentou a ausência de miserabilidade para concessão do BPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença trabalhista proferida à revelia, sem produção efetiva de provas, constitui início de prova material válido para comprovação de vínculo empregatício e qualidade de segurado para fins previdenciários; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos de miserabilidade para concessão do benefício de prestação continuada.

III. Razões de decidir

3. Conforme Tema 1.188/STJ, a sentença trabalhista somente constitui início de prova material válida quando acompanhada de elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados. No caso, a sentença trabalhista foi proferida à revelia, com base em confissão ficta, sem produção de provas. Não há nos autos início de prova material contemporâneo, registros no CNIS ou qualquer outro elemento que demonstre o exercício de atividade laborativa no período de 05/02/2018 a 06/04/2020. Assim, é inviável reconhecer ao autor a qualidade de segurado para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

4. Conforme Tema 27/STF e Tema 185/STJ, o critério de renda não é o único meio de comprovação de miserabilidade, devendo ser realizada análise contextual do núcleo familiar. No caso, a renda per capita apurada (R$ 84,00) é inferior a 1/4 do salário mínimo, gerando presunção de miserabilidade. O INSS não produziu contraprova. O autor foi inscrito no Cadastro Único e teve comprovada incapacidade total e permanente por laudo pericial, preenchendo requisitos para concessão do BPC.

IV. Dispositivo

5. Apelações desprovidas, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 45, 55, § 3o, e 59; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, e art. 20-B; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.938.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 16.09.2024 (Tema 1188); STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão